Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-73.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A insurgência do embargante visa à rediscussão da matéria de mérito, hipótese incabível nos limites do art. 619 do CPP, sendo a via adequada para eventual inconformismo o recurso próprio.
3. Recurso rejeitado.